Tribunal: TJMT
Processo: 1013776-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013776-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DALILA SILVA - CPF: 611.199.443-33 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA ENTRADA DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – BUSCA DOMICILIAR PRECEDIDA DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA E FUGA DE AGENTES AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO OU MONITORAMENTO ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL TJMT – DENÚNCIA NÃO RECEBIDA ATÉ O MOMENTO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE
ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA LEGITIMAÇÃO DA AÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – MAIOR PROXIMIDADE COM OS FATOS E VISÃO HORIZONTAL DAS PROVAS – ARESTO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA
PACIENTE, SEM PREJUÍZO DE AFERIÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PELO JUIZ DA CAUSA.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051).

A existência de informação anônima de tráfico de drogas no local, associada a fuga de indivíduos [que estavam no imóvel] após avistarem a equipe policial, por si só, não permitem concluir
“que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não”
, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, AgRg no HC 665373/SP).

Se a denúncia, oferecida pelo órgão do Ministério Público, não foi recebida até o momento, cabe ao Juízo singular,
que detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5o, XXXVII).

“[...] considerada ilegal a prisão preventiva fundada em indícios de materialidade de delito obtidos por meios ilícitos, expedindo-se alvará de soltura em favor do Paciente, se não estiver detido por outras razões, cabendo ao magistrado de 1o grau avaliar se remanescem evidências independentes de materialidade dos delitos que justifiquem o prosseguimento da ação penal.”
(STJ, AgRg no HC 653.202/PE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013776-38.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE(S):

SHALIMAR BENCICE E SILVA – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S):

DALILA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DALILA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1001607-63.2021.8.11.0050), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2003 - (ID 96357453).

A impetrante sustenta que: 1) a entrada de policiais no domicílio sem a devida autorização, apenas com base em informação anônima e fuga de indivíduos, seria ilegal; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente (ID 96357452), com documentos (ID’s 96357453/96357454).

O pedido liminar foi indeferido, em plantão judiciário (ID 96369490).

O Juízo singular prestou informações (ID 97739965).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que “
a prisão preventiva foi decretada em desfavor da paciente, atendendo ao imperativo legal específico, já que se fazem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, todos do CPP, não havendo que se falar em ausência de fundamentação
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 97981970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.7.2021, a paciente foi presa em flagrante por guardar em sua residência, situada a rua João de Barro, no 1633, Residencial R3, Apartamento 02, bairro Jardim das Palmeiras, no Município de Campo Novo do Parecis/MT, 22 (vinte e duas) porções individuais de pasta-base de cocaína, duas pedras “grandes” da mesma substância e 3 (três) porções de maconha (PJE N.U 1001607-63.2021.8.11.0050).

Em audiência de custódia, realizada no dia 30.7.2021, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] In casu, a Autuada foi presa em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, porque guardava droga ilícita vulgarmente conhecidas por “pasta base de cocaína” e “maconha” em sua residência, bem como o local era utilizado para reuniões da facção criminosa comando vermelho.

Segundo os policiais militares que participaram da abordagem, relataram que receberam denúncia anônima, e que em diligências, encontraram os materiais apreendidos em posse da autuada. Vejamos: [...]

A materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) em desfavor da Autuada restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo de constatação das drogas apreendidas.

Ademais, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito da Autuada asseveraram que receberam denúncia anônima, indicando que sua residência era utilizada para reuniões da facção criminosa Comando Vermelho, bem como havia grande quantidade de entorpecente no referido local, ocasião que foi realizada a diligência e em abordagem encontraram materiais que a evidenciam a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

É possível observar por meio da certidão de antecedentes criminais aportada aos autos, que no mês de maio do corrente ano, a flagranteada foi presa em flagrante pelo mesmo delito indicado nestes autos, sendo que naquele feito, fora concedida liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares na data de 23/05/2021.

Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória da Autuada servirá para garantia da ordem pública. [...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I c/c artigo 311 e 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE da autuada DALILA SILVA, devidamente qualificada nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados. [...]”
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito - PJE N.U 1001607-63.2021.8.11.0050)

Em 30.8.2021, a 1a Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis ofereceu denúncia em desfavor da paciente (PJE N.U 1001903-85.2021.8.11.0050).

Pois bem.

A diligencia policial decorreu de informação anônima, recebida via 190, no sentido de que a residência da paciente, situada na Rua João de Barro, no 1633, Residencial R3, apto 02, bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, era utilizada para reuniões da facção denominada Comando Vermelho e no local havia grande quantidade de droga.

Nessa tangente, no dia 29.7.2021, por volta das 17h20min., os
policiais militares Ivan do Carmo Gomes, Franklim Costa de Urzedo e Gleison Rodrigues Godoy
se deslocaram até o endereço indicado e, ao se aproximarem do imóvel, visualizaram 2 (dois) indivíduos [não identificados], no quintal da casa, junto com a paciente, os quais correram quando avistaram a guarnição. Diante da fuga dos agentes, abordaram a paciente e procederam a busca domiciliar, sendo encontradas
22 (vinte e duas) porções individuais de pasta-base de cocaína, duas pedras “grandes” da mesma substância e 3 (três) porções de maconha, sem peso definido, que estavam escondidas embaixo da cama de um dos quartos e da máquina de lavar, na área de serviço.

Ao serem inquiridos, na delegacia, os policiais
responsáveis pelo flagrante [
Ivan do Carmo Gomes, Franklim Costa de Urzedo e Gleison Rodrigues Godoy
] e
a paciente não informaram se a entrada na moradia foi precedida de autorização (ID 96357453).

Anote-se que não há registro de prévia investigação, tampouco de monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a traficância supostamente praticada pela paciente, no local.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Ressalvada a posição deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO),

de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos, a jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente.

No caso, a existência de informação anônima de tráfico de drogas na residência, associada a fuga de outros indivíduos [que estavam na casa] após avistarem a equipe policial, por si só, não permitem concluir que, “
no imóvel

em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não”
, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, AgRg no HC 665373/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.8.2021).

Todavia, em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga [...], após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio.
” (TJMT, HC N.U 1003020-67.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.4.2021)

Por seu turno, em consulta processual no sistema PJE, verifica-se que a denúncia, oferecida pelo órgão do Ministério Público [em 30.8.2021], não foi recebida até o momento, de modo que o Juízo singular,
que detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, poderá verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5o, XXXVII).

Nessa hipótese, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
caberá ao juiz da causa avaliar se remanescem evidências que autorizam a ação penal,
“in verbis”
:

“[...] considerada ilegal a prisão preventiva fundada em indícios de materialidade de delito obtidos por meios ilícitos, expedindo-se alvará de soltura em favor do Paciente, se não estiver detido por outras razões, cabendo ao magistrado de 1o grau avaliar se remanescem evidências independentes de materialidade dos delitos que justifiquem o prosseguimento da ação penal.”
(AgRg no HC 653.202/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2021)

Por efeito, reconhece-se aparente ilegitimidade da ação policial de ingresso domiciliar, a justificar a revogação da custódia cautelar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para revogar a prisão cautelar da paciente, sem prejuízo de aferição de justa causa para instauração de ação penal pelo juiz da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021